Tribunal: TJMT
Processo: 1031580-11.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PLACAS DE ENERGIA SOLAR. COMPENSAÇÃO DO EXCESSO EM OUTRA UNIDADE DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 281127443 – reclamação nº 1031580-11.2024.8.11.0001 – 6º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3- Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 4- A teoria do “desvio produtivo”, a justificar eventual indenização a título de dano moral, é matéria possível, exclusivamente, nas relações de consumo. Precedentes. (STJ – 3ª T - REsp n. 2.017.194/SP – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 25/10/2022 - DJe de 27/10/2022) e (STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.194.174/GO – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 26/2/2024 - DJe 29/2/2024). 4.1) Restou incontroversa a insistência do Recorrido na tentativa de solução administrativa, sem sucesso (id’s. 281127404 a 281127404). 4.2) Dano moral excepcionalmente configurado, na modalidade teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedente. (STJ – 3ª T - REsp 1737412/SE – relª. Min. Nancy Andrighi - DJe 8/2/2019). 4.3) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031580-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANGELA MARIA BOTELHO LEITE - CPF: 205.977.111-00 (RECORRIDO), LEONARDO BOTELHO LEITE - CPF: 736.484.261-68 (ADVOGADO), WESLEY FELIPE NUNES SANTOS - CPF: 044.042.481-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025